Tribunal: TJSP
Processo: 1001968-38.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcial da autora. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcial da autora. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor fixado da indenização em R$5.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ). Precedentes desta C. Câmara.Decaimento mínimo da autora dos pedidos formulados. Condenação da ré ao pagamento integral das verbas de sucumbência (art. 86, parágrafo único, CPC). Majoração da verba de sucumbência, a título de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC). Recurso parcialmente provido.